Tribunal: TJES
Processo: 5018092-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018092-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JACOB
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018092-55.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANTONIO JACOB

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por ANTONIO JACOB em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, que está sendo cobrado por valores muito acima da média do seu consumo de água. Ademais, afirma que já procurou a ré diversas vezes, mas todos os requerimentos foram indeferidos. Assim, requer a readequação dos valores das faturas e indenização por danos morais.

(2). Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões apresentada pela Requerida, ora Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não fora constatado qualquer tipo de irregularidade ou vazamento na rede de água do Recorrente. Ademais, conforme documentos acostados aos autos, constata-se que a Recorrida sempre prestou auxílio ao Recorrente, realizando vistorias e, inclusive retirou o hidrômetro para análise em laboratório - ID. n° 48710211, p. 15, não sendo constatada nenhuma anormalidade no aparelho que ocasionasse prejuízos ao cliente.

(5). Por isso, não havendo quaisquer irregularidades de responsabilidade da Recorrida quanto ao consumo de água do Recorrente, não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se em sua inteireza a r. sentença.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)